Tribunal: TJMT
Processo: 1000876-55.2024.8.11.0020
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000876-55.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO ANTONIO REZENDE FARIAS - CPF: 044.908.451-54 (APELANTE), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), KREISKY SILVA BORGES - CPF: 039.640.821-47 (VÍTIMA), JOSE ALFREDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 854.462.891-53 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crime de ameaça no contexto de violência doméstica. Recurso defensivo. Palavra da vítima revestida de valor probante. Conduta típica. Fixação de indenização por danos morais. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147,
caput
, do CP), com incidência da Lei n. 11.340/2006, à pena de 1 mês e 5 dias de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de R$ 706,00 a título de reparação de danos morais à vítima.

2. O recurso busca a absolvição do apelante por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta, sob alegação de ausência de dolo, ou, alternativamente, o afastamento da condenação ao pagamento da indenização.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se há nos autos provas suficientes para fundamentar a condenação do apelante, especialmente diante da alegação de que esta se baseia exclusivamente na palavra da vítima; (ii) se a conduta é atípica; e (iii) saber se é válida a fixação de indenização por danos morais à vítima, à luz do pedido formulado na denúncia e da ausência de instrução específica sobre a extensão do dano.

III. Razões de decidir

4. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória e, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos dos autos, como no caso, é suficiente para ensejar condenação.

5. A ameaça proferida pelo réu foi concreta e apta a gerar temor na vítima, demonstrando a presença do dolo específico exigido para a configuração do tipo penal do art. 147,
caput
, do Código Penal.

6. A alegação de exaltação emocional não afasta a tipicidade da conduta, nos termos do art. 28, I, do Código Penal.

7. O pedido de indenização por danos morais consta expressamente na denúncia, e a jurisprudência admite sua fixação sem instrução específica, quando o dano decorre da própria prática delitiva, nos casos de violência doméstica.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima é suficiente para a condenação por crime de ameaça praticado em contexto de violência doméstica, quando prestada de forma coerente e corroborada por outros elementos dos autos. 2. A ameaça proferida com dolo específico, ainda que em momento de exaltação, não descaracteriza o tipo penal do art. 147,
caput
, do CP. 3. É válida a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais, quando houver pedido expresso na denúncia, independentemente de instrução probatória específica, nos termos do Tema 983/STJ.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 28, I, e 147,
caput
; CPP, arts. 387, IV, 394 a 405; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 825.448/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/02/2024; TJMT, N.U. 1001119-81.2020.8.11.0038, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, j. 05/07/2024; TJMT, N.U. 1000206-84.2023.8.11.0106, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 13/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Diego Antônio Rezende Farias
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara de Alto Araguaia, que julgou procedente a denúncia e o condenou como incurso nas penas do artigo 147,
caput
, do Código Penal (ameaça), com as cominações da Lei n. 11.340/2006, à pena de 01 mês e 5 dias de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de R$ 706,00 a título de reparação de danos à vítima (Id. 260516165).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia, em síntese:
a)
a
absolvição
do apelante por insuficiência de provas;
b)
alternativamente, a
absolvição
do apelante pela atipicidade da conduta em razão da ausência de dolo específico; e
c)
o
afastamento
da condenação ao pagamento de indenização por danos morais à vítima (Id. 289539922).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso e consequente manutenção da sentença condenatória (Id. 289539925).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Élio Américo, opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, apresentando a seguinte síntese ementada:

“Apelação criminal – Sentença penal condenatória pela prática da conduta tipificada no artigo 147, caput, do Código Penal, com a incidência dos ditames da Lei no. 11.340/06 –
Irresignação defensiva
: 1. Pleito de absolvição por ausência de provas seguras para condenação do apelante – impossibilidade – materialidade e autoria comprovadas – palavra da vítima aliada aos outros elementos de convicção – ameaça foi suficiente para provocar temor na vítima – 2. Alegada ausência de dolo – estado de exaltação do agente não possui o condão de excluir a imputabilidade penal em razão do estado colérico, não afastam o dolo delitivo – 3. Pedido de não condenação ao valor mínimo indenizatório estabelecido na sentença em favor da vítima – Pelo improvimento do recurso.”
(Id. 292551894,
sic
).

Por fim, verifico que, no Id. 260516166, a defesa de
Diego Antônio Rezende Farias
manifestou interesse em apresentar as razões recursais nesta instância, nos termos do art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal, por meio do advogado
Dr. Mateus Lopes de Oliveira
, inscrito na OAB/MT sob o n. 27.940.

Em razão disso, no despacho de Id. 268318287, determinou-se a conversão do feito em diligência, a fim de que o referido patrono fosse devidamente intimado para apresentar a respectiva peça recursal.

Todavia, conforme certificado no Id. 277298375, o causídico permaneceu inerte, a despeito de ter sido regularmente intimado em três oportunidades distintas (Id. 268700292, Id. 271455395 e Id. 274169888), conforme se extrai, inclusive, da aba “Expedientes” do sistema PJe.

Diante da omissão reiterada, foi determinada, no Id. 278115371, a intimação pessoal do apelante para, querendo, constituir novo defensor e apresentar as razões recursais no prazo legal. Ainda, caso informasse não possuir condições de constituir advogado, foi consignado que os autos seriam encaminhados à Defensoria Pública.

Após o cumprimento da diligência (Id. 278295381), o apelante foi pessoalmente intimado (Id. 289539917), sobreveio a habilitação da Defensoria Pública (Id. 289539920) e, por fim, a apresentação das razões recursais (Id. 289539922).

Diante desse cenário,

oficie-se à Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Mato Grosso
, comunicando os fatos narrados, encaminhando cópia deste relatório, para que adote as providências que entender cabíveis em relação à conduta do douto causídico.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta dos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Diego Antônio Rezende Farias
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 147,
caput
, do CP, com as cominações da Lei n. 11.340/2006, com base nos seguintes fatos:

“(...)

Consta nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 17 de março de 2024, por volta das 18h00min, na Rua C-2, no 145, Bairro Morada do Sol, Município de Alto Araguaia/MT,
Diego Antônio Rezende Farias
ameaçou a Sra. Kreisky Silva Borges, sua ex-companheira, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

Os autos revelam que, por ocasião dos fatos, o denunciado, inconformado com o fato de a vítima ainda residir no imóvel outrora ocupado por ambos, a ameaçou, nos seguintes termos: “vou dar um tiro no meio da sua cara se você não sair da casa, mas eu te tiro de lá”.

Assim, sentindo-se amedrontada, a ofendida noticiou os fatos à Polícia Judiciária Civil.

Em vista do exposto, o Ministério Público
DENUNCIA­
Diego Antônio Rezende Farias
como incurso no art. 147, caput, do Código Penal, com as cominações da Lei Federal no 11.340/2006, requerendo que, depois de recebida e autuada esta, seja ele citado e processado, seguindo-se os demais atos previstos no rito apropriado, com a intimação da vítima e das testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo-se o feito até a condenação final, inclusive com a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pelo delito, tudo nos termos dos arts. 387, inc. IV, e 394 a 405, todos do Código de Processo Penal.

(...)”
(Id. 260513736,
sic
).

Após instrução processual, sobreveio sentença julgando procedente a denúncia, para condenar o réu à pena de 1 mês e 5 dias de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de R$ 706,00 a título de reparação de danos à vítima, pela prática do delito de ameaça, previsto no art. 147,
caput
, do CP, com as cominações da Lei n. 11.340/2006 (Id. 260516165).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pugnando, em síntese:
a)
a
absolvição
do apelante por insuficiência de provas, sustentando que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima, sem que houvesse testemunhas presenciais ou outros elementos corroborativos;
b)
a
absolvição
em razão da atipicidade da conduta, por ausência de dolo específico, haja vista que a ameaça teria sido proferida em momento de exaltação emocional, sem o intuito real de intimidar; e
c)
o
afastamento
da condenação ao pagamento de R$ 706,00 a título de reparação de danos morais à vítima, alegando ausência de demonstração do prejuízo sofrido, da capacidade econômica do apelante e de requerimento específico (Id. 289539922).

A controvérsia cinge-se, portanto, à suficiência do acervo probatório para ensejar a condenação e à regularidade da fixação do valor indenizatório na sentença.

A
materialidade
delitiva encontra-se plenamente demonstrada pelo
boletim de ocorrência
n. 2024.103879 (Id. 260513718 – pág. 2), pelo
termo de declaração
n. 2024.8.77710
(Id. 260513718 – pág. 4), pelo
relatório policial
n. 2024.7.52453 (Id. 260513725) e demais peças constantes do
inquérito policial
.

Quanto à
autoria
, embora a defesa sustente a fragilidade do acervo probatório, alegando que a condenação estaria amparada unicamente na palavra da vítima,
tal argumento não merece prosperar
.

O crime de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal, é de natureza formal, consumando-se com a promessa de causar mal injusto e grave, independentemente da intenção de efetivamente concretizá-la. O que importa é que a ameaça seja suficiente para causar temor na vítima, o que restou demonstrado no caso em apreço.

Para tanto, vejamos a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) 1.
A ameaça é crime formal, sua caracterização dispensa a comprovação da intenção final do agente sendo suficiente a presença do dolo específico de incutir temor à vítima
. 2. Inobstante o apelante sustente que os supostos áudios enviados às vítimas com conteúdo intimidador não foram acostados ao feito, o acusado afirmou que enviou áudios aos ofendidos “falando algumas bobagens”, afirmando que foram “da boca pra fora, que jamais tentaria alguma coisa contra a vida dos dois”. 3.
O estado de exaltação do agente não possui o condão de excluir a imputabilidade penal em razão do estado colérico do agente (ART. 28, I, CP)
. 4. Na ocasião, a palavra da vítima está corroborada pelas declarações do próprio acusado, reforçando o que foi narrado na peça acusatória, mostrando-se, portanto, escorreita a sentença recorrida.”
(N.U 1001119-81.2020.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)

Da mesma sorte, nos crimes de violência doméstica e familiar, como é o caso dos autos, é firme a jurisprudência pátria no sentido de que a
palavra da vítima assume especial relevância probatória
, notadamente quando coerente, reiterada em juízo sob o crivo do contraditório e harmônica com os demais elementos dos autos:

“(...) 2. Ademais,
quanto aos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas
. Precedentes. (...)”
(AgRg no HC n. 825.448/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

No caso em testilha,
K. S. B.
apresentou relato
firme
e
coerente
em
ambas as fases da persecução penal
.

Conforme declarações da vítima, o apelante proferiu a ameaça de forma consciente e deliberada, com o claro propósito de intimidá-la para que desocupasse a residência onde morava com os filhos.

Na fase
inquisitorial
, detalhou o histórico de relacionamento com o réu, os conflitos surgidos após a separação e a ameaça proferida no dia dos fatos.

De forma mais específica, a vítima afirmou que manteve um relacionamento de sete anos com o réu, com quem teve dois filhos. Relatou que, após a separação, surgiram conflitos relacionados à partilha dos bens e à guarda das crianças. Em 17 de março de 2024, ao entregar os filhos para o pai, no final de semana que lhe cabia, a vítima foi ameaçada verbalmente, com os seguintes dizeres:
“Vou dar um tiro no meio da sua cara se você não sair da casa, mas eu te tiro de lá”
.

Ato contínuo, registrou boletim de ocorrência (Id. 260513718 – pág. 2/3) e manifestou expressamente o desejo de representar criminalmente contra o réu, externando temor pela sua integridade física.

Para tanto, trago excerto de sua declaração em sede policial:

“(...) QUE
narra a declarante que teve um relacionamento de 07 anos com Diego Antônio durante 07 anos e tiveram dois filhos sendo um de 03 anos e outra de 05 anos, mas se separaram há aproximadamente 01 ano
; QUE após a separação tiveram algumas divergências por conta dos bens e das guarda das crianças;
QUE no dia 15 de Dezembro de 2023 devido as brigas que teve com Diego, acabou solicitando Medidas Protetivas
; QUE no dia 17 de Março precisou entregar as crianças para o Diego ficar pois era o final de semana dele ficar com as crianças e quando foi entregar as crianças, Diego perguntou para declarante quando ela iria desocupar a casa, pois quando estavam juntos a tia de Diego deu uma casa para eles morar e como está separada não tem condições de pagar o aluguel de outra casa e não pode ficar na rua com seus filhos;
QUE a declarante explicou explicou para o Diego que tudo que tinha investiu na casa e não tem condições financeiras para morar em outro lugar,

mas Diego mandou a declarante sair da casa rápido e ainda proferiu ameaças dizendo: ""vou dar um tiro no meio da sua cara se você não sair da casa, mas eu te tiro de lá"
;
QUE a declarante deseja representar Diego Criminalmente, pois tem muito medo dele e teme por sua vida
;
(...)”
(Id. 260513718 – pág. 4,
sic
).

Em
juízo
, a ofendida reiterou a ameaça com riqueza de detalhes e reiterou o
temor gerado pelas constantes atitudes agressivas do réu
, mencionando inclusive episódios anteriores de
violência física e psicológica
durante o relacionamento:

“(...)

É que são tanto processos
, eu não me recordo exatamente qual que foi esse
. Esse foi o que ele me ameaçou de morte, falando que ia dar um tiro no meio da minha cara?

(...)

Eu fui até a residência dele, eu estava com a medida protetiva, mas a gente tem filhos em comum. Aí as vezes ocorria de não ter pessoas para vir buscar as crianças ou levar. Então eu fui buscar as crianças. No que eu fui buscar as crianças na residência que ele reside né? Aí eu peguei e falei pra ele como a gente poderia fazer acerca da situação da nossa casa, né? Aí ele pegou e falou pra mim que já tinha pedido pra mim sair da casa, que era pra mim desocupar a casa com as crianças. Aí eu falei pra ele: mas Diego tem as crianças, o que que eu posso fazer?
Ele falou: eu já te falei que você é uma descarada, que você não tem vergonha na cara pra você sair da casa,
se for preciso eu te dou um tiro no meio da sua cara, mas eu te tiro de lá de dentro
.
E com isso, eu me senti né,
ameaçada
, porque assim,
foram várias ameaças que ele já fez pra mim
. Quando eu vivia com ele,
teve várias agressões físicas, psicológicas, tudo isso
.

(...)”
(Id. 260516162,
sic
).

Diante desse cenário, resta evidente que a ameaça foi grave e apta a causar abalo emocional na vítima — o que de fato ocorreu, como se extrai de suas declarações. Não se trata de

exaltação momentânea, mas de conduta
inequivocamente dolosa e intimidatória
, perfeitamente subsumida ao tipo penal do art. 147,
caput
, do Código Penal.

De mais a mais, conforme trazido à baila anteriormente, em crimes praticados no âmbito doméstico, que geralmente ocorrem na clandestinidade,
sem a presença de testemunhas
, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sendo suficiente para embasar a condenação quando prestada de maneira firme, coerente e em harmonia com os demais elementos de prova.

Para corroborar com esse entendimento, segue a jurisprudência consolidada desta Corte Estadual:

“(...)
A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos
. (...)”
(N.U 1008115-55.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 10/04/2025).

“(...) 1.
A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, é meio probatório relevante e, quando coerente e corroborada por elementos contextuais, autoriza a condenação
. 2.
A ausência de testemunhas presenciais não impede a responsabilização penal pelo crime de ameaça
. 3.
É válida a condenação por ameaça quando os elementos probatórios demonstram, com segurança, a materialidade e autoria da conduta imputada
(...)”
(N.U 1001630-63.2022.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)

Por fim, a ameaça não decorreu de mero impulso emocional passageiro, mas representou a exteriorização de uma intenção deliberada de intimidar a vítima, tanto que esta prontamente buscou proteção junto às autoridades, o que evidencia o estado de apreensão genuína provocado pelas palavras do apelante.

Se não bastasse, ainda que se tratasse de exaltação momentânea, tal condição não afasta a tipicidade da conduta, já que não excluem a imputabilidade penal a emoção, a paixão (art. 28, I, do CP) ou a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos (art. 28, II, do CP).

Ilustrando o raciocínio, em caso semelhante ao deste caderno processual, colaciona-se o seguinte julgado:

“(...) A negativa de autoria não pode ser considerada para fins de absolvição quando a ameaça está suficientemente demonstrada pelas declarações da vítima, em ambas as fases da persecução penal (TJMT, AP no 29041/2018).
A simples alegação, que estava sob “forte emoção” não exclui a imputabilidade penal (CP, art. 28, I), por preceder ou ser concomitante com o delito, de modo que não se exige tranquilidade e reflexão por parte do autor do crime de ameaça
(TJMT, AP no 126935/2016)
(...)”
(N.U 0018320-85.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020).

Portanto, não há que se falar em dúvida razoável, tampouco em ausência de dolo, pois a conduta do apelante evidencia, com clareza, a intenção de intimidar a vítima, utilizando-se de linguagem ameaçadora em contexto de litígio doméstico.

Prosseguindo, a defesa pugna pelo
afastamento

da condenação ao pagamento de indenização à vítima
no valor de R$ 706,00, argumentando ausência de comprovação do dano e das condições econômicas do apelante.

Quanto a este ponto, é importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 983), fixou a tese de que:
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”
.

Além disso, a matéria em debate já foi objeto de reiteradas decisões no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, culminando na edição do Enunciado Orientativo n. 14-A, que consolidou o entendimento no seguinte sentido:

“A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito.”

No caso em análise, houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia pela
“(...) fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pelo delito (...)”
(Id. 260513736,
sic
), o que atraiu desde logo a incidência do contraditório, conferindo à defesa plena ciência do pleito e oportunidade para se manifestar e eventualmente produzir contraprova.

Importa salientar, ainda, que a reparação por dano moral, em hipóteses como a dos autos, configura-se
in re ipsa
, ou seja, independe da produção de prova específica, sendo presumida a partir da própria prática delituosa e das circunstâncias que a envolveram.

Para tanto, destaca-se o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) 7.
Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é in re ipsa, de modo que exige pedido expresso, mas independe de indicação do valor na inicial acusatória ou instrução probatória específica (tema repetitivo n. 983 do STJ)
. (...)”
(N.U 1000206-84.2023.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025).

Logo, sob esse prisma, não há que se falar em afastamento da indenização, sendo suficiente a existência de pedido expresso na denúncia (Id. 260513736) e a observância ao contraditório e à ampla defesa, como ocorreu nos autos (Id. 260516162 - Alegações Finais da defesa).

No que se refere ao valor arbitrado — setecentos e seis reais —, constata-se que este foi fixado com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, que afetou diretamente a dignidade e a tranquilidade da vítima, cumprindo adequadamente sua função compensatória, sem se mostrar excessivo a ponto de ensejar enriquecimento sem causa, nem irrisório a ponto de banalizar a gravidade da ofensa.

Não obstante o apelante ter declarado na fase policial trabalhar como pintor e auferir renda no valor de R$ 1.800,00 (Id. 260513723 - pág. 2), é possível pleitear a divisão do valor indenizatório, desde que comprove sua necessidade e situação financeira, submetendo o pedido à análise do Juízo da execução penal, que avaliará a viabilidade e a razoabilidade das parcelas. Confira-se:

“(...)
Se o valor indenizatório por dano moral guarda estrita relação com a extensão dos danos sofridos pela vítima e a condição social/econômica das partes envolvidas, mostra-se “inviável a sua redução, devendo eventual dificuldade ou impossibilidade de pagamento, bem como requerimento de parcelamento, ser dirigido ao Juiz da Execução
(...)
”
(N.U 1001966-27.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).

Assim, preenchidos os requisitos legais e observado o entendimento firmado pela jurisprudência pátria, impõe-se a manutenção do valor indenizatório fixado na sentença, que se mostra proporcional e compatível com a gravidade da conduta praticada.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso
interposto por
Diego Antônio Rezende Farias
e
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025